Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723298-76.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FILIZOLA GONCALVES SALMITO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO FILIZOLA GONÇALVES SALMITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709599-55.2021.8.07.0020, proposta pelo ora agravante em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Nos termos do § 2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Por conseguinte, tendo em vista decisão proferida, ID 27527611, onde indeferi atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 às 20:00:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora